Tribunal: TJES
Processo: 5033385-11.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033385-11.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSOFT4 INFORMATICA LTDA

APELADO: WESTCON BRASIL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5033385-11.2022.8.08.0024

APELANTE: INSOFT4 INFORMÁTICA LTDA

APELADA: TD SYNNEX BRASIL LTDA (anteriormente WESTCON BRASIL LTDA)

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (MICROSOFT AZURE). DEPÓSITO ÍNFIMO DIANTE DE DÉBITO VULTOSO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE (
HACKERS
). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por INSOFT4 INFORMÁTICA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de ação de consignação em pagamento ajuizada em face de WESTCON BRASIL LTDA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a inadequação da via eleita para discutir débito decorrente de serviços de computação em nuvem, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários fixados por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há conexão apta a justificar a reunião da ação consignatória com a ação declaratória nº 5042873-53.2023.8.08.0024; (ii) estabelecer se a ação de consignação em pagamento é via adequada para discutir a exigibilidade de débito vultoso mediante depósito parcial ínfimo; (iii) determinar se é possível a discussão do quantum debeatur em rito especial diante de controvérsia técnica complexa; e (iv) verificar a pertinência da inversão do ônus da prova no âmbito da ação consignatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conexão processual não é automática nem absoluta, devendo ser aferida à luz da utilidade do provimento jurisdicional, sendo inadequada quando a reunião de processos não contribui para a economia processual nem para a coerência dos julgados.

4. A ação consignatória possui escopo liberatório restrito e rito especial, não se prestando à desconstituição de parcela substancial do débito mediante cognição exauriente sobre fraude, responsabilidade civil e falhas de segurança em serviços tecnológicos.

5. O depósito de valor manifestamente insuficiente em relação ao montante cobrado revela ausência de interesse processual, especialmente quanto à adequação da via eleita, por desvirtuar a natureza da consignação em pagamento.

6. A controvérsia central versa sobre a existência e exigibilidade do débito remanescente, matéria que extrapola as hipóteses taxativas do art. 335 do Código Civil e demanda dilação probatória incompatível com o rito consignatório.

7. A existência de ação declaratória própria, já ajuizada pela autora, demonstra que a via ordinária é o meio processual adequado para a análise da alegada fraude e da validade da cobrança, tornando inútil o prosseguimento da ação consignatória.

8. A discussão acerca da inversão do ônus da prova mostra-se prejudicada na ação consignatória extinta sem resolução do mérito, além de já ter sido acolhida na ação declaratória, evidenciando a ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ação de consignação em pagamento não é meio adequado para a desconstituição de débito vultoso mediante depósito parcial ínfimo quando a controvérsia exige cognição exauriente e dilação probatória complexa.

2. A existência de ação declaratória própria para discutir a exigibilidade do débito afasta o interesse processual na manutenção da ação consignatória.

3. A inversão do ônus da prova é impertinente em ação consignatória extinta por inadequação da via eleita, sobretudo quando já deferida na ação ordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI, 539 e seguintes, 545, §2º; CC, art. 335.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1007009-50.2021.8.26.0037, Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2022; TJ-DF, AC nº 0710082-74.2023.8.07.0001, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1ª Turma Cível, j. 08.11.2023; TJ-MG, AC nº 5002663-11.2018.8.13.0245, Rel. Des.ª Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 23.02.2023; TJ-SP, AC nº 1005902-98.2022.8.26.0048, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 08.12.2022; TJ-CE, AC nº 0883070-46.2014.8.06.0001, Rel. Des.ª Lira Ramos de Oliveira, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
INSOFT4 INFORMÁTICA LTDA
contra a sentença (ID 17915543 e integrada no ID 17915548) proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação de consignação em pagamento” ajuizada em face de
WESTCON BRASIL LTDA
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/15.

Por fim, o comando sentencial condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários, estes fixados, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais (ID 17915549), a parte apelante alega, em síntese, que: i) a decisão objurgada deve ser anulada diante da necessidade de reunião dos presentes autos com o processo nº 5042873-53.2023.8.08.0024 por existência de conexão; (ii) houve
error in procedendo
na sentença recorrida; (iii) é possível a discussão do
quantum

debeatur
no rito especial; e (iv) deve ser aplicada a inversão do ônus da prova diante da existente relação de consumo entre as partes.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 17915555), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações acerca da tramitação da demanda em primeira instância.

Na origem, a autora
INSOFT4 INFORMATICA LTDA
, ora apelante, ajuizou
“ação de consignação em pagamento”
em face originariamente da requerida
WESTCON BRASIL LTDA
, ora apelada, em virtude de divergência substancial no faturamento de serviços de computação em nuvem (Microsoft Azure).

Alegou que, embora mantivesse um faturamento mensal médio de aproximadamente R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), foi surpreendida com uma fatura no valor de R$ 364.333,80 (trezentos e sessenta e quatro mil e trezentos e trinta e três reais e oitenta centavos) referente ao mês de outubro de 2022.

Atribuiu o montante exorbitante a acessos fraudulentos realizados por terceiros (
hackers
) via IP localizado na Alemanha, sustentando a falha de segurança da plataforma.

Pleiteou, em suma, (i) a autorização para o depósito judicial do valor que entende devido (R$ 1.694,49 - hum mil e seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos); e (ii) o reconhecimento da quitação integral do débito, elidindo a mora.

O depósito judicial foi efetuado conforme comprovante de ID 17915402.

A ré apresentou contestação (ID 17915408), sustentando, preliminarmente, a inadequação da via eleita e a inépcia da petição inicial. No mérito, defendeu a regularidade da cobrança pelos serviços efetivamente disponibilizados e consumidos, alegando a responsabilidade exclusiva da autora pela guarda de suas credenciais e pela ausência de camadas de segurança recomendadas (autenticação multifator), pugnando pela improcedência da pretensão autoral.

Após o processamento da demanda, o MM. Juízo
a quo
proferiu sentença, oportunidade em que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Para tanto, o julgador primevo acolheu a preliminar de inadequação da via eleita, por entender que o rito especial da consignação em pagamento é impróprio para a discussão de alta complexidade técnica acerca da inexigibilidade de vultoso débito remanescente decorrente de alegada fraude.

Consignou, ainda, que a referida controvérsia já é objeto de ação declaratória própria (nº 5042873-53.2023.8.08.0024) ajuizada pela autora, o que esvaziaria o interesse processual no manejo da via consignatória.

Irresignada, a requerente interpôs o presente recurso.

A controvérsia cinge-se à viabilidade da ação de consignação em pagamento para declarar a quitação de dívida vultosa (superior a R$ 360 mil) mediante o depósito de valor irrisório (R$ 1.694,49 - hum mil e seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos), sob alegação de fraude em serviços de tecnologia.

Inicialmente, sustenta a recorrente que a sentença padece de vício por não ter observada a conexão com a ação declaratória nº 5042873-53.2023.8.08.0024, o que violaria o art. 55 do CPC.

Contudo, entendo que razão não lhe assiste.

Embora o instituto da conexão vise a economia processual e a harmonia dos julgados, a sua aplicação não é absoluta nem automática, devendo ser sopesada sob o prisma da utilidade do provimento jurisdicional.

No caso em tela, verifica-se que a apelante manejou a via da consignação em pagamento com o escopo de obter a quitação integral de uma dívida de R$ 364.333,80 (trezentos e sessenta e quatro mil e trezentos e trinta e três reais e oitenta centavos) mediante o depósito de apenas R$ 1.694,49 (hum mil e seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos).

Como se vê, tal pretensão carrega, intrinsecamente, a necessidade de uma cognição exauriente sobre a validade do saldo remanescente, tema que é objeto central e específico da referida ação declaratória.

Ocorre que a ação consignatória possui rito especial e escopo liberatório restrito. Ao ajuizar paralelamente a ação declaratória, a própria autora delimitou que o palco adequado para a dilação probatória complexa — envolvendo perícia digital, análise de logs de acesso e responsabilidade civil por fraude — seria o juízo da ação ordinária.

Portanto, a manutenção deste feito consignatório em nada aproveitaria à celeridade processual; ao contrário, geraria um tumulto desnecessário e o risco de decisões contraditórias sobre a mesma prova.

Ademais, a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito e do aproveitamento dos atos Processuais deve militar em favor da efetividade.

Na hipótese, o aproveitamento pretendido pela apelante é inócuo, pois não há interesse processual (binômio necessidade-utilidade) em prosseguir com uma ação consignatória cujo depósito é flagrantemente insuficiente para o fim almejado (quitação total) e cujo mérito probatório será integralmente absorvido pela demanda declaratória conexa.

Ademais, ressalte-se que a extinção deste feito sem resolução do mérito não obsta o direito material da parte. O valor aqui depositado já teve sua expedição de alvará determinada em favor da autora, podendo ser utilizado para o fim que melhor lhe aprouver, inclusive como garantia no bojo da ação declaratória.

Em outras palavras, a reunião de processos, neste cenário, apenas retardaria o desfecho da lide principal, sem trazer qualquer benefício prático ao deslinde da questão fática.

Ultrapassado tal ponto, consigno que a ação de consignação em pagamento é o meio pelo qual o devedor busca se liberar de uma obrigação, depositando a quantia ou a coisa devida, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 335 do Código Civil.

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Assim, “
a ação de consignação em pagamento é um procedimento especial de jurisdição contenciosa que tem por finalidade permitir que o devedor realize o depósito de quantia ou coisa em Juízo, sendo as hipóteses de cabimento expostas em rol taxativo pelo artigo 335, do Código Civil, atípica de extinção das obrigações, utilizada quando o pagamento não puder ser realizado em razão da recusa do credor em recebê-lo ou em dar quitação ou, ainda, quando existir um obstáculo fático ou jurídico alheio a vontade do devedor que impossibilite o pagamento eficaz.
”
(TJ-SP - AC: 10070095020218260037 SP 1007009-50.2021.8.26.0037, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 29/04/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Registro, ainda, que o interesse de agir é condição da ação que se subdivide no binômio necessidade-utilidade, acrescido, pela doutrina moderna, da adequação do provimento jurisdicional invocado.

No caso em apreço, a recorrente manejou ação de consignação em pagamento pretendendo, em última análise, a desconstituição de aproximadamente 99,5% de um débito contratual, sob o argumento de fraude perpetrada por terceiros.

Ocorre que o procedimento especial da consignação, disciplinado nos arts. 539 e seguintes do CPC, como dito, possui rito estreito e finalidade eminentemente liberatória. Sua
ratio
reside na proteção do devedor que, imbuído de boa-fé, deseja adimplir sua obrigação, mas se depara com obstáculos injustificados do credor ou incertezas quanto à titularidade do crédito (art. 335 do Código Civil).

Na espécie, a controvérsia não repousa sobre a mora do credor em receber o valor incontroverso, mas sim sobre a própria existência e exigibilidade da parcela remanescente do débito (R$ 362.639,31 - trezentos e sessenta e dois mil e seiscentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos).

Assim, ao tentar transmutar a ação consignatória em uma verdadeira ação declaratória de inexistência de débito, a apelante desvirtua a natureza do instituto.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

Ementa: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO PARCIAL. TEMA 967 DO STJ . IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DEPÓSITO PARCIAL E PEDIDO DECLARATÓRIO DE PURGAÇÃO DA MORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO . 1. A forma especial da ação de consignação em pagamento (Arts. 539 e seguintes do CPC) visa garantir ao devedor a possibilidade adimplemento de suas obrigações quando disposto a fazê-lo, porém impedido, conforme situações específicas previstas em lei. 2 . Diante da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema nº 967 (recursos repetitivos), a insuficiência do depósito leva à improcedência do pedido em ação consignação em pagamento, posto que o pagamento parcial não pode extinguir o vínculo obrigacional.
3. Ausente o interesse jurídico do devedor que, por meio de ação de consignação em pagamento (Arts. 539 e seguintes do CPC) fundada no disposto ao artigo 335 do Código Civil, pretende depositar valor menor do que aquele que lhe é cobrado e seja declarada a purga de sua mora
. 4. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-DF 0710082-74.2023 .8.07.0001 1783228, Relator.: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 08/11/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/11/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LITÍGIO QUANTO AO REAL VALOR DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR . HIPÓTESES DO ART. 335 DO CC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. - A consignação em pagamento tem cabimento previsto em lei e hipóteses restritas, previstas no art . 355 do Código Civil - A necessidade e adequação do provimento solicitado são as expressões que traduzem o interesse de agir -
Não se admite a ação consignatória quando pairam dúvidas sobre o real valor da dívida e sua abrangência, sendo forçoso reconhecer a inadequação da via eleita pelo recorrente
. (TJ-MG - AC: 50026631120188130245, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 23/02/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2023)

ASSOCIAÇÃO.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Sentença de extinção sem julgamento do mérito. APELAÇÃO . Autor que é proprietário de sete lotes contíguos, sendo dois edificados. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Inexistência de dúvida quanto à titularidade do crédito ou prova da recusa no recebimento. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . Autor que não concorda com a cobrança de taxa de associação por lote edificado. Ação de consignação em pagamento que possui natureza meramente declaratória
. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10059029820228260048 Atibaia, Relator.: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 08/12/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA CANCELAMENTO DE PROTESTO. AUTOR NÃO CONCORDA COM COBRANÇA DE TAXA EXTRAORDINÁRIA CONDOMINIAL DESTINADA A PAGAMENTO DE DÉBITO PERANTE A CAGECE . LEGITIMIDADE OU NÃO COBRANÇA DA TAXA EXTRAORDINÁRIA. HIPOTÉSE NÃO PREVISTA NO ART. 335 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA EM PAGAMENTO . AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MORA ACCIPIENDI NÃO COMPROVADA NA PETIÇÃO INICIAL. ART. 539, § 3º, DO CPC . RÉPLICA INCAPAZ DE INFIRMAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO A QUO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA CONHECÍVEL DE OFICIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. Cinge-se a controvérsia recursal em examinar: (i) o direito do autor em consignação de pagamento de taxas extraordinárias condominiais destinadas ao pagamento do débito perante CAGECE; (ii) cerceamento de defesa em razão da prolação da sentença antes do término do prazo para réplica. 2. O art . 335 do Código Civil prevê que: "Art. 335. A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento". 3 . Com efeito, a ação de consignação em pagamento tem por finalidade a desobrigação do devedor ante a recusa injustificada, impossibilidade ou incapacidade de recebimento do credor, litigio sobre o objeto do pagamento, nos termos do art. 335 do Código Civil. 4. No caso sub judice, o autor insurge-se contra a taxa extraordinária condominial, alegando que não concorda com a cobrança realizada pelo condomínio, almejando apenas o pagamento da taxa condominial .
5. Denota-se que a razão pela qual o autor intentou a ação de consignação em pagamento não encontra amparo nas hipóteses legais previstas no art. 335 do Código Civil, sequer havendo menção de recusa injustificada, impossibilidade de receber do credor, dúvida acerca do credor ou litigio sobre o objeto do pagamento. Desse modo, não cabe a ação de consignação em pagamento para discutir a legitimidade ou não da cobrança de taxa extraordinária condominial, devendo utilizar-se das ações ordinárias para tanto, carecendo de interesse processual, como bem entendeu a magistrada a quo . 6. Ademais, o autor não juntou à petição inicial prova da recusa injustificada do credor em receber o valor necessário para o adimplemento da dívida, ou seja, não emergem dos autos elementos probatórios mínimos a evidenciar a mora accipiendi, nos termos do art. 539, § 3º, do CPC-15. 7
. No que tange ao cerceamento de defesa alegado pelo apelante, entende-se que a ausência de uma das condições da ação, qual seja, a falta de interesse de agir, é matéria a ser analisada pelo juízo a quo antes mesmo dos exame do mérito, inclusive de ofício, sendo despicienda para o convencimento do magistrado a apresentação de réplica, uma vez que nada iria mudar a ausência de interesse processual reconhecida na demanda. Desse modo, devem ser afastados argumentos do apelante nesse sentido. 8. Assim, diante das considerações acima explanadas e tendo em vista o princípio da vedação da reformatio in pejus que impede o reconhecimento da improcedência da ação - por ausência de prova de recusa do credor -, por ser mais prejudicial ao apelante, a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art . 485, I, do CPC-15. 9. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora . DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora (TJ-CE - AC: 08830704620148060001 Fortaleza, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/12/2020, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2020)

Outrossim, a inadequação da via eleita manifesta-se sob dois prismas fundamentais: primeiro, pela natureza da cognição, isto é, embora o art. 545, §2º, do CPC permita a discussão do
quantum debeatur
em sede de consignação, tal debate deve ser secundário ao depósito que se pretende integral.

No caso dos autos, a disparidade entre o valor ofertado e o valor faturado indica que o provimento buscado não é a mera liberação da mora, mas, friso, a revisão profunda da relação contratual e a imputação de responsabilidade civil à operadora do serviço de nuvem por suposta falha na segurança (fortuito interno).

Tais questões demandam dilação probatória complexa — incluindo perícia técnica em sistemas de tecnologia da informação — que é incompatível com a celeridade e a especificidade do rito consignatório.

Segundo, pela ausência de utilidade e necessidade. Como já mencionado, é incontroverso que a apelante já ajuizou a ação declaratória nº 5042873-53.2023.8.08.0024, que possui identidade de causa de pedir e objeto no que tange à validade da fatura de outubro de 2022. Naquela via ordinária, a ampla defesa e o contraditório são exercidos sem as amarras procedimentais do rito especial, permitindo que a recorrente alcance a tutela jurisdicional de forma plena.

Portanto, o prosseguimento desta lide consignatória revela-se inútil sob o aspecto processual e inadequado sob o aspecto material, de modo que a via eleita não possui o condão de, por si só, conferir a quitação total de uma dívida vultosa mediante depósito irrisório, sem que antes se resolva a questão prejudicial da responsabilidade pela fraude — matéria que já se encontra sob o crivo do Judiciário no palco processual adequado.

Por fim, a recorrente aduz que deve ser aplicada a inversão do ônus da prova diante da existente relação de consumo entre as partes.

Todavia, tal pretensão não merece prosperar neste feito, por duas razões fundamentais.

Primeiramente, a inversão do ônus da prova é instituto de natureza processual destinado a equilibrar a instrução probatória em casos de hipossuficiência técnica ou informacional.

Ora, no bojo de uma ação de consignação em pagamento que foi extinta terminativamente por inadequação da via eleita, a discussão sobre a distribuição do ônus probatório revela-se despicienda e impertinente. Se o rito escolhido pela parte é inadequado para a própria análise do mérito liberatório pretendido, a forma como as provas seriam produzidas torna-se uma questão secundária e prejudicada.

Em segundo lugar, e de forma ainda mais determinante, verifica-se, em consulta aos autos da ação declaratória nº 5042873-53.2023.8.08.0024, que o Magistrado
a quo
, por ocasião da decisão saneadora, já acolheu o pleito de inversão do ônus da prova em favor da apelante.

Desta feita, a insistência na reforma da sentença quanto a este ponto configura evidente falta de interesse recursal. Se a facilitação da defesa já foi garantida no palco processual adequado para a dilação probatória — a ação ordinária —, a rediscussão do tema nesta sede consignatória apenas reforça a inadequação da via eleita pela autora.

Ora, a inversão do ônus da prova na ação declaratória supre integralmente a necessidade da recorrente de ver a ré incumbida de provar a regularidade dos acessos, sendo inócuo e processualmente ineficiente pretender que tal medida seja replicada em um processo extinto sem resolução de mérito.

Enfim, a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe, ante a flagrante ausência de interesse processual na modalidade adequação, não restando outra alternativa senão a via ordinária já trilhada pela recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
INSOFT4 INFORMÁTICA LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.